Tribunal: TJDFT
Processo: 0750838-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO E ANÁLISE PSICOSSOCIAL PARA FINS DE TRABALHO EXTERNO. CRIME ANTERIOR À LEI No 14.843/2024. FACULDADE DO JUÍZO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo contra decisão da Vara de Execuções Penais, que determinou a realização de exame criminológico, coleta de DNA (art. 9o-A da LEP) e análise psicossocial em razão do pedido de trabalho externo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se é cabível o agravo em execução contra decisão que determina exame criminológico e diligências correlatas; (ii) estabelecer se o Juízo da execução pode exigir exame criminológico antes de apreciar pedido de trabalho externo, ainda que o crime tenha sido praticado antes da vigência da Lei no 14.843/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. É cabível agravo em execução contra decisão que determina a realização de exame criminológico, pois tal providência impacta concretamente na análise de benefício executório.
4. Com as inovações trazidas pela Lei no 10.792/2003, que alterou a Lei de Execução Penal, o exame criminológico deixou de ser uma exigência legal e passou a ser uma faculdade concedida ao julgador, que, de forma fundamentada e ante as peculiaridades do caso concreto, poderá determinar sua realização (Súmula 439 do STJ), mesmo quando o delito ocorreu antes da Lei no 14.843/2024.
5. No caso, a gravidade e a natureza do delito praticado pelo agravante (tentativa de homicídio), aliadas às peculiaridades do caso, recomendam especial cautela na reintegração do apenado ao meio social, evidenciando a imprescindibilidade da realização de exame criminológico previamente à concessão de benesse (trabalho externo).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 8o, parágrafo único, e 9o-A; CP, art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 439; STF, SV no 26; TJDFT, Acórdãos 2014676 (0712181-49.2025.8.07.0000), 1782327 (0737720-85.2023.8.07.0000), 1408821 (0700074-75.2022.8.07.0000), 1316026 (0747340-29.2020.8.07.0000).